Tribunal: TJES
Processo: 5038724-14.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038724-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE TOFFANO DE JESUS
RECORRIDO: CRISTIANE OLIVEIRA QUINAMO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VIA WHATSAPP. MENSAGENS COM PROFERIMENTO DE TERMOS DE BAIXO CALÃO. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038724-14.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FELIPE TOFFANO DE JESUS

RECORRIDO: CRISTIANE OLIVEIRA QUINAMO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Defiro assistência judiciária gratuita ao Recorrente, considerando a juntada de documentos demonstrando a necessidade do benefício.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VIA WHATSAPP. MENSAGENS COM PROFERIMENTO DE TERMOS DE BAIXO CALÃO. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto por Felipe Toffano de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo do 9º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido formulado por Cristiane Oliveira Quinamo, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de mensagens ofensivas enviadas via aplicativo WhatsApp.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A (i) existência ou inexistência de ofensas graves, (ii) ausência de provas suficientes da conduta ofensiva, e (iii) subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado. Requer ainda o reconhecimento da irrelevância da revelia para fins de presunção de veracidade das alegações da parte autora.

RAZÕES DE DECIDIR

3.Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, restou incontroverso que o réu enviou mensagens de áudio à autora por meio do WhatsApp contendo expressões ofensivas, o que foi devidamente comprovado nos autos. Ressalte-se que, não obstante tenha o réu apresentado contestação genérica, não produziu qualquer prova em sentido contrário e sequer compareceu à audiência de conciliação, instrução e julgamento, resultando em revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95.

4.Para a responsabilização civil, a teor do que preconiza o art. 927 c/c art. 188 do Código Civil, faz-se necessária a presença concomitante de três requisitos essenciais: (i) a conduta, que pode ser comissiva ou omissiva, representando o comportamento voluntário do agente; (ii) o dano, que corresponde à lesão a um bem jurídico de outrem, podendo ser de natureza material ou moral; e (iii) o nexo de causalidade, que estabelece a ligação entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. No presente caso, tais elementos encontram-se plenamente configurados.

5.Ainda que as mensagens ofensivas não tenham sido divulgadas publicamente, é incontroverso que foram direcionadas à autora com intuito ofensivo, bastando para configurar a lesão à sua dignidade e honra subjetiva.

6.Ressalta-se, inclusive, que independentemente da gravidade das palavras utilizadas, o fato é que as ofensas ocorreram, e tal conduta não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário. Deve o recorrente compreender que esse tipo de comportamento, mesmo em esfera privada, é inadmissível, principalmente quando direcionado à mãe de sua filha, com quem manterá vínculo permanente em razão da parentalidade.

6.A responsabilização civil, neste contexto, cumpre seu papel pedagógico, fazendo entender que não se trata assim qualquer pessoa, e menos ainda aquela que compartilha com ele a responsabilidade pela criação de uma criança.

7.Quanto ao dolo, restou evidenciado que as mensagens foram proferidas de forma consciente e voluntária, denotando a intenção de atingir a integridade moral da ofendida. A escolha deliberada de denegrir a imagem da vítima revela a livre manifestação de vontade em lesar, tornando inequívoca a responsabilidade do recorrente.

8.Ressalta-se, ainda, o seguinte julgado que serve como fundamento direto ao presente caso:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA PRATICADA NO WHATSAPP. COMPROVAÇÃO. REVELIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA [...] a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, a angústia e o transtorno causados pela parte requerida são presumidos, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas [...]" (TJ-RS - AC: 70077653798 RS, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, Quinta Câmara Cível, Julgado em 30/05/2018).

9.No tocante ao valor da indenização, este foi fixado pelo juízo de origem em R$ 8.000,00, quantia que se mostra compatível com a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e os parâmetros fixados pela jurisprudência para casos análogos.

10.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

É devida indenização por danos morais quando comprovada a prática de ofensas com termos de baixo calão por meio de aplicativo de mensagens, ainda que em ambiente privado, sendo presumido o dano moral pela natureza da conduta ofensiva, especialmente diante da revelia do ofensor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 373, I do Código de Processo Civil; artigos 188 e 927 do Código Civil; art. 20 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS – Apelação Cível nº 70077653798, Relator: Des. Jorge André Pereira Gailhard.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)